Tribunal: TCU
Processo: 024.126/2018-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Secretaria-Executiva do Ministério do Desenvolvimento Social em razão do não encaminhamento da documentação complementar exigida pelo referido órgão para a prestação de contas final dos recursos afetos ao Convênio 118/2010, registrado no Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse sob o número 739514 e firmado entre o Município de Major Isidoro-AL e a União, tendo por objetivo dar apoio à construção de cisternas de placas para armazenamento de água de chuva no Município de Major Izidoro/AL, visando à dotação de infra-estrutura hídrica para consumo humano, a fim de beneficiar a população de baixa renda que enfrenta sérios problemas decorrentes das secas e estiagens prolongadas, por meio do acesso, o gerenciamento e a valorização da água como um direito essencial da vida e da cidadania, ampliando a compreensão e a prática da convivência sustentável e solidária com o ecossistema do semi-árido.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pela Secretaria-Executiva do Ministério do Desenvolvimento Social em razão do não encaminhamento da documentação complementar exigida pelo referido órgão para a prestação de contas final dos recursos afetos ao Convênio 118/2010, registrado no Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse sob o número 739514 e firmado entre o Município de Major Isidoro-AL e a União, tendo por objetivo dar "apoio à construção de cisternas de placas para armazenamento de água de chuva no Município de Major Izidoro/AL, visando à dotação de infra-estrutura hídrica para consumo humano, a fim de beneficiar a população de baixa renda que enfrenta sérios problemas decorrentes das secas e estiagens prolongadas, por meio do acesso, o gerenciamento e a valorização da água como um direito essencial da vida e da cidadania, ampliando a compreensão e a prática da convivência sustentável e solidária com o ecossistema do semi-árido"; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel, para todos os efeitos, o Sr. Ítalo Suruagy do Amaral, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443, de 16/7/1992; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", da Lei Orgânica do TCU, combinados com os arts. 19 e 23, inciso III, do mesmo diploma, e com arts. 1o, inciso I, 209, incisos III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal, julgar irregulares as contas do Sr. Ítalo Suruagy do Amaral, condenando-o ao pagamento da quantia apurada com base na tabela abaixo, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora desde as respectivas datas até a data do efetivo recolhimento, e fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação deste Acórdão, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da quantia devida aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Crédito ou Débito 19/11/2010 404.334,00 Débito 31/12/2012 8.071,20 Crédito 21/3/2012 10.479,51 Crédito 9.3. aplicar ao Sr. Ítalo Suruagy do Amaral a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, combinado com o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor individual de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 26 e 28, inciso II, da Lei 8.443/1992: 9.4.1. o pagamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, se solicitado pelo responsável e se o processo não tiver sido remetido para cobrança judicial, fixando-se o vencimento da primeira em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada uma delas os encargos legais devidos, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo ao vencimento antecipado do saldo devedor em caso de não comprovação do recolhimento de qualquer parcela, conforme prevê o art. 217, § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.4.2. a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.5. encaminhar cópia desta deliberação ao Sr. Ítalo Suruagy do Amaral, à Secretaria Especial do Desenvolvimento Social do Ministério da Cidadania e, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 e do art. 209, § 7o, do Regimento Interno-TCU, à Procuradoria da República no Estado de Alagoas, para adoção das medidas que entender cabíveis.